Tribunal: TJDFT
Processo: 0738635-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738635-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GERALDO VIEIRA, KENIA REGINA DE FARIA AGRAVADO: DUARTE CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA, THIAGO LOPES DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Geraldo Vieira e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, que nos autos do Processo n° 0700864-35.2022.8.07.0008, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão dos credores em folha de pagamento dos sócios, bem o redirecionamento da execução para os administradores e sócios da Executada, nos seguintes termos: “Em que pese a dissolução da empresa executada DUARTE CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA – ME, com sua atual situação cadastral de inapta, necessário se faz a instauração da desconsideração da personalidade jurídica para fins de redirecionamento da execução contra os administradores e sócios. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração. Agravo de instrumento desprovido. (0723053-36.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1224565, Data de Julgamento: 18/12/2019, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 27/01/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada). Indefiro, portanto, o pedido liminar de ID 165619371 para inclusão dos credores em folha de pagamento dos sócios, bem como penhora de bens e redirecionamento do crédito, fazendo-se necessário a instauração do IDPJ respectivo.” Nas razões recursais, os Agravantes narram que pleiteiam nos autos de origem o cumprimento da sentença que condenou os Agravados ao pagamento de indenização dos danos morais e materiais decorrentes de evento danoso ocorrido em 29.6.2002, que resultou no falecimento de Kethleen Regina de Faria Vieira. Sustentam que em razão das tentativas frustradas de o crédito ser adimplido e da dissolução irregular da empresa executada, requereram o redirecionamento da execução para os seus administradores e sócios. Argumentam que a empresa executada encerrou suas atividades comerciais sem as providências legais de dissolução, extinção e liquidação, razão pela qual, nos termos dos artigos 51 e 1.033, ambos do CC, os seus sócios são responsáveis de forma direta, solidária e ilimitada pelas obrigações contraídas. Afirmam que o pedido de redirecionamento da execução foi precedido do esgotamento de tentativas de recebimento do crédito. Pugnam pela aplicação dos artigos 1.023, 1.024 e 1.080 do Código Civil. Aduzem que, tendo a pessoa jurídica executada sido irregularmente dissolvida, é desnecessário instaurar o incidente de desconsideração, bastando, tão somente, a citação dos sócios para que exerçam o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final, pedem a tutela recursal antecipada para que o cumprimento de sentença seja imediatamente redirecionado para os sócios da empresa devedora, sem necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 51739973. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pedem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que o cumprimento de sentença seja imediatamente redirecionado para os sócios e administradores da empresa executada, sem necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em juízo de cognição sumária, não considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. No caso dos autos, verifica-se que, mesmo após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis da empresa executada, os Agravantes não lograram êxito em receber o crédito em execução. As provas colacionadas aos autos indicam que a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades e foi dissolvida de forma irregular, a sugerir a ocorrência de desvio de finalidade, nos termos do artigo 50, § 1o, do Código Civil. No entanto, enfatizo que, ao contrário do que sustentam os Agravantes, o redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação das pessoas indicadas pelos Agravantes e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Desse modo, como bem entendeu o Juiz a quo, não encontra amparo legal a pretensão dos Agravantes para que seja desconsidera a personalidade jurídica sem a regular instauração do procedimento específico. Ademais, não vislumbro risco em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, porquanto os Agravantes não lograram demonstrar que os sócios da empresa devedora estão dilapidando o seu patrimônio. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora